Tribunal: STF
Processo: Rcl 72396
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO CONSTARAM DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Deb’Maq do Brasil Ltda. e outra contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Americana/SP, nos autos do Processo nº 0000360-52.2012.5.15.0007, sob a alegação de inobservância da ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 - Tema 1.232 da sistemática da repercussão geral, bem como de descumprimento ao enunciado de Súmula Vinculante 10 e de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Narram as reclamantes que figuram como executadas nos autos da reclamação trabalhista em referência — que se trata de processo piloto, no qual foram reunidos cerca de 400 processos individuais — sem terem participado da fase de conhecimento, uma vez que o juízo reclamado entendeu que teria ocorrido fraude na sucessão empresarial. 



    Alegam que houve ofensa à determinação de suspensão nacional proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral, ao incluir na fase de execução empresa não participante da fase de conhecimento de reclamação trabalhista, aduzindo que “não havia identidade de partes no polo passivo de todas as demandas reunidas no processo piloto.” Afirmam, ainda que a “falta de correspondência quanto ao polo passivo torna inadequada a extensão indiscriminada das medidas executivas determinadas no processo piloto a todas as partes, sem a devida individualização e análise da responsabilidade de cada uma delas nos respectivos processos de execução.” (doc. 1, p. 2).



    Requerem, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão que ordenou a devolução dos valores recebidos pela segunda reclamante e que decretou as medidas executivas contra as executadas, nos autos do Processo nº 0001070-91.2016.5.05.0013. No mérito, pugnam pelo provimento da reclamação a fim de assegurar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a fixação de responsabilidade solidária no caso dos autos não se fundou na configuração de grupo econômico, mas, antes, na ocorrência de confusão patrimonial e fraude trabalhista na sucessão empresarial ocorrida entre as executadas, conforme se observa do seguinte excerto da decisão proferida pelo juízo reclamado extraída do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 000360-52.2012.5.15.0007 (Despacho - fa17549, datado de 3 de outubro de 2024): 



    “Conforme consta na petição inicial do próprio mandado de segurança, a IMPETRANTE integra o polo passivo das execuções, sendo, pois, parte integrante da lide. A IMPETRANTE é esposa (convive em regime de união estável) com Renato Franchi, responsável por administrar o grupo econômico. O despacho que incluiu a IMPETRANTE no polo passivo é de 16/10/2020:



    O sr. Renato Franchi manteve e mantém controle e aadministração de todas as reclamadas (tanto que é condenado em diversas reclamações trabalhistas),  embora tenha agido de forma oculta, sem necessariamente figurar no contrato social das empresas: ora agindo diretamente, ora agindo por meio de sua mãe Ivone Merhe Franchi, sua filha Renata Franchi, seu filho Renato Franchi Filho, sua irmã Roseli Franchi e sua companheira Debora Viaro e ora por meio de terceiros como Américo Amadeu Filho (sócio da Deb Maq) ou outras empresas criadas para movimentação de patrimônio, bem como operações financeiras e comerciais. 



    Na tentativa de seguir atuando comercialmente e esquivar-se de suas obrigações legais, o grupo criado pelo Sr. Renato passou a comercializar o que era produzido efetivamente pelas Indústrias Nardini S/A por meio de outras pessoas físicas e jurídicas, para que o produto das vendas retornasse para as contas da Nardini, valendo-se de não engenhosa blindagem patrimonial engendrada a partir da criação de um grupo econômico e de negócios simulados e fictícios. 



    Com fulcro nos  documentos obtidos junto  às ações movidas em face das Indústrias Nardini S/A, dentre eles o processo 00250748220128260019 em trâmite na Vara Federal de Americana, restou evidenciado que o sr. Renato Franchi teria esvaziado o patrimônio das Indústrias Nardini S/A e beneficiado pessoas físicas e jurídicas com dinheiro,então, desviado, sendo que estas pessoas possuíam vínculos de parentesco e afinidade ou de subordinação e confiança como Sr. Renato Franchi, quais sejam: Deborah Viaro, convivente com quem tem um filho, Sr. Renato Franchi Filho; Roseli Franchi, que é irmã do Sr. Renato Franchi, Ivone Merhe Franchi e Carla Renata Tomaz Franchi, mãe e filha do Sr.Renato Franchi, respectivamente, bem como as empresas criadas por estes.



    Resta, portanto, comprovado à exaustão que TODO O DINHEIRO QUE IRRIGAVA CONTAS BANCÁRIAS DA NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA. PERTENCIAM  À INDÚSTRIAS NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a satisfação do passivo trabalhista e tributário.



    3.2.2. INDÚSTRIAS NARDINI S/A, NARDINI INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA. E DEB' MAQ DO BRASIL LTDA. - INEQUÍVOCA CONFUSÃO E BLINDAGEM PATRIMONIAL. No que tange  às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se inicia com a eleição para a presidência das INDÚSTRIAS NARDINI S/A de RENATO FRANCHI [...]”



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 16 de outubro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente